Tribunal: STF
Processo: RE 1261434
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 80, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO/RAT. DECRETO Nº 6.957/2009. REENQUADRAMENTO. LEGALIDADE. 



    1. A Primeira Seção deste Tribunal e as Turmas que a integram consolidaram a sua orientação no sentido da legitimidade do reenquadramento, determinado pelo Decreto nº 6.957/09, das empresas nas alíquotas-base do RAT/SAT. 



    2. Segundo o entendimento predominante neste Colegiado, o reenquadramento veiculado pelo Decreto nº 6.957/2009 não poderia ser afastado nem mesmo em casos específicos, quando alegada redução nas estatísticas acidentárias da atividade econômica do contribuinte, salvo se a petição inicial estiver acompanhada de estudo técnico, realizado por Estatístico devidamente inscrito no CONREA4, que corrobore cabalmente tal alegação, o que não se verifica no caso dos autos.



     3. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 568).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da motivação do ato administrativo, da publicidade do ato administrativo e da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial entre os custos envolvidos no pagamento de benefícios acidentários e a sua respectiva fonte de custeio.



    Nas razões do recurso, discorre acerca da majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT, perpetrada pelo Decreto nº 6.957/09, requerendo, ao final, a concessão da “segurança para reconhecer a ilegalidade do art. 2° do Decreto nº 6.957/2009, sendo determinado que a alíquota RAT incidente sobre a atividade preponderante da Recorrente é a de risco médio, qual seja, 2%, tanto em relação ao passado e também ao presente e futuro” (eDOC 89, p. 20).



    Os autos foram foram devolvidos à origem pela Presidência do STF para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 554 (eDOC 137).



    Superada a discussão acerca da incidência do Tema 554 da Repercussão Geral ao caso, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por força da interposição de agravo, reencaminhou os autos a esta Corte para análise da matéria remanescente objeto do recurso extraordinário (eDOC 139). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/09, Leis 8.212/09 e 10.666/03 e Resoluções MPS/CNPS) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da majoração da alíquota. 



    Desse modo, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confira-se com as ementas de ambas as Turmas:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 



    1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 



    2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1291872 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 05.05.22 - Grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1276609 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.06.21)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente